Tribunal: TJPA
Processo: 0007013-63.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007013-63.2018.8.14.0031

APELANTE: RAQUEL FRANKLIM

APELADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO FORMAL. SUSPENSÃO DO ATO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUBSEQUENTES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público da Prefeitura Municipal de Moju, para o cargo de professor licenciado em pedagogia, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. A autora fora convocada por decreto municipal para apresentação de documentos, mas teve o procedimento suspenso por ato posterior da Secretaria Municipal de Administração. Sustentou que tal suspensão violou seu direito à nomeação, diante da existência de vagas e da realização de contratações temporárias para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada em concurso público para cargo efetivo, diante da convocação formal e de contratações temporárias subsequentes; (ii) determinar se o ato administrativo de suspensão da convocação, editado por autoridade incompetente, é nulo por vício de competência e afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A convocação formal da candidata por decreto municipal revela manifestação inequívoca da Administração quanto à existência de vagas e à intenção de provê-las, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

4.

A posterior suspensão da convocação por ato da Secretária de Administração, sem motivação idônea e com vício de competência, afronta os princípios da legalidade, moralidade administrativa e segurança jurídica.

5.

A criação de grupo de trabalho com prazo coincidente ao fim da validade do concurso, após convocação formal, caracteriza desvio de finalidade e tentativa de esvaziamento do certame.

6.

A realização de contratações temporárias para a mesma função, durante a validade do concurso, evidencia preterição arbitrária e reforça o direito subjetivo à nomeação da candidata, conforme jurisprudência do STF (RE nº 837.311/PI – Tema 784).

7.

A hierarquia administrativa impede que autoridade inferior revogue ato normativo do Chefe do Executivo, sendo nulo o ato administrativo por vício de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A convocação formal de candidato aprovado em cadastro de reserva, por meio de decreto municipal, revela manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade do provimento do cargo, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

2.

É nulo o ato administrativo de suspensão da convocação quando editado por autoridade incompetente, por vício de competência e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.

3.

A contratação temporária para o mesmo cargo durante a validade do concurso, após a convocação formal de candidato aprovado, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e caput; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 57800/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.09.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0804285-55.2022.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Raquel Franklin, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada pela impetrante.

Historiando os fatos, Raquel Franklin ajuizou a ação
suso
mencionada, narrando que fora aprovada no concurso público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Moju, para o cargo de professor licenciado em pedagogia, ainda que em cadastro de reserva. Relatou que fora convocada pelo Decreto Municipal nº 024/2018 para apresentação de documentos, em virtude do surgimento de novas vagas e em atendimento a recomendação do Ministério Público Estadual e de Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público do Trabalho.

Contudo, logo após a posse da nova gestão municipal, a Secretária de Administração, Sra. Eliomar Cruz da Silva, editou o Ato Administrativo nº 001/2018, suspendendo os efeitos do referido decreto. Em reunião subsequente com o Ministério Público, foi expedido o Decreto nº 053/2018, que retomou a apresentação de documentos, mas silenciou quanto à nomeação, designando grupo de trabalho para analisar o certame, com prazo coincidente com o término da validade do concurso, situação que, segundo a impetrante, configurava ameaça a seu direito líquido e certo.

Diante disso, pleiteou liminar para assegurar sua convocação e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo impugnado e garantir sua nomeação antes do encerramento do prazo de validade do concurso, sob pena de multa diária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

27570368):

“(...)
Nenhuma dessas hipóteses se ajusta à situação da Impetrante, que se irresigna contra atos fundamentados de sustação/suspensão/revogação de atos administrativos pretéritos pela mesma administração, no exercício do poder/dever de controle administrativo. Ante todo o exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder, divergindo do parecer do Ministério Público, julgo improcedente o pedido e denego a segurança pleiteada pela Impetrante RAQUEL FRANKLIN em face da Sra. ELIOMAR CRUZ DA SILVA, Secretária Municipal de Administração do Município de Moju/PA.”

Inconformada com a sentença, Raquel Franklin interpôs Recurso de Apelação (id.

27570370). Inicialmente, sustentou que fora aprovada em cadastro de reserva, mas devidamente convocada pelo Decreto nº 024/2018, o qual reconhecia a necessidade de novas vagas e atendimento ao TAC e recomendação ministerial.

Alegou que a suspensão determinada pelo Ato Administrativo nº 001/2018 era ilegal, pois autoridade hierarquicamente inferior não poderia revogar decreto municipal, caracterizando vício de competência e afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Aduziu, ainda, que o Decreto nº 053/2018, além de não assegurar a nomeação já reconhecida pelo Decreto nº 024/2018, fixou prazo para entrega de relatório coincidente com o fim do concurso, revelando intuito de esvaziar o certame e frustrar os direitos dos candidatos.

Sustentou que, posteriormente, o Decreto nº 068/2018 anulou o Decreto nº 024/2018 e convalidou apenas os atos do Decreto nº 021/2018, o que reforçaria a ilegalidade.

Invocou jurisprudência do STF, notadamente a tese firmada no RE nº 837.311/PI (tema 784), no sentido de que o direito subjetivo à nomeação surge em casos de preterição arbitrária, o que estaria configurado, visto que havia contratações temporárias no município para as funções correspondentes, em detrimento de candidatos aprovados no concurso.

Argumentou que o ingresso no serviço público deve ocorrer prioritariamente por concurso, sendo a contratação temporária exceção constitucional, conforme art. 37, II e IX da CF, e precedentes do STF no RE nº 658.026 (tema 612).

Defendeu, ainda, que a Administração não poderia se valer de manobras administrativas para frustrar a nomeação, ressaltando que já houvera convocação e apresentação de documentos. Assegurou que a suspensão do processo de nomeação violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pois o cidadão não pode ser surpreendido com alterações arbitrárias após ter cumprido todas as exigências do certame.

Ao final, pugnou pelo provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade do Ato Administrativo nº 001/2018 e dos Decretos nº 053/2018 e nº 068/2018, restabelecendo-se os efeitos do Decreto nº 024/2018, com consequente nomeação da apelante.

Regularmente intimado, o Município de Moju apresentou contrarrazões (id. 27570373), defendeu que a apelante fora aprovada apenas em cadastro de reserva e que havia outros candidatos melhor classificados, inexistindo direito líquido e certo à nomeação. Ressaltou, por fim, que não houve preterição de concursados por contratações precárias, requerendo o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (id. 28104780).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público no Município de Moju.

A impetrante, ora apelante, fora aprovada no concurso público nº 001/2016, em cadastro de reserva, para o cargo de professor licenciado em pedagogia. Foi formalmente convocada pelo Decreto Municipal nº 024/2018 para apresentar documentos, tendo em vista o surgimento de novas vagas, em atendimento a recomendação ministerial e Termo de Ajustamento de Conduta.

Contudo, a Secretária Municipal de Administração editou o Ato Administrativo nº 001/2018 suspendendo a convocação, e, em seguida, novos decretos (nº 053/2018 e nº 068/2018) acabaram por inviabilizar a nomeação da apelante, ainda que se tenham processado contratações temporárias para funções idênticas.

O juízo
a quo
entendeu que não havia direito líquido e certo, pois a candidata estava em cadastro de reserva e o Decreto nº 024/2018 apenas convocava para apresentação de documentos, não gerando direito imediato à nomeação. Assim, denegou a segurança.

Todavia, razão assiste à apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que a Administração Pública, ao editar o Decreto Municipal nº 024/2018 convocando a apelante para apresentação de documentos, revelou de forma inequívoca a existência de vagas e o interesse público na nomeação dos aprovados. O ato administrativo de convocação não constitui mera liberalidade, mas manifestação de vontade estatal em dar prosseguimento ao provimento dos cargos ofertados no certame, representando etapa concreta do procedimento de admissão.

Assim, não se trata de expectativa meramente abstrata, mas de expectativa legítima e qualificada, amparada em ato administrativo formal que gerou confiança no administrado.

O Supremo Tribunal Federal consolidou que o comportamento da Administração que revela a "inequívoca necessidade de nomeação" durante a validade do certame gera o direito subjetivo para o candidato. A convocação formal da impetrante é um comportamento expresso nesse sentido.

Outrossim,
a manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade de provimento do cargo gera o direito à nomeação. A convocação para posse é uma manifestação ainda mais forte do que a mera contratação precária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO . CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR. ANULAÇÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO . PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Na origem: mandado de segurança impetrado pelo ora recorrido contra o Estado de Minas objetivando a sua nomeação e posse, por ter participado do concurso para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica - História, para lotação no Município de Belo Horizonte, regido pelo Edital SEPLAG/PMMG 4/2014, obtendo a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital (10 vagas).Segurança denegada. 2. Nesta Corte, decisão dando provimento ao recurso ordinário . 3. Hipótese em que o impetrante, ora recorrido, foi aprovado em 9º (nono) lugar no concurso público, que previa um total de 10 (dez) vagas, e nomeado em 12/01/2016 para o cargo de professor, tendo sido o referido ato revogado em 27/01/2016, sem qualquer fundamentação legal. Posteriormente, o impetrante foi contratado para o mesmo cargo, como professor temporário, para exercer as mesmas funções, pelos períodos de 02/02/2016 a 31/12/2017, e 01/02/2017 a 31/12/2017.4 . Ao julgar o RE n. 837.311, rel. Ministro Luiz Fux, o
Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n . 784): "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."5. No caso em exame, verifica-se que o candidato obteve aprovação dentro no número de vagas e que
houve manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade de seu provimento, inexistindo, por parte do poder público, prova de restrição orçamentária ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira para tal nomeação
.Assim, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, a Administração Pública não podendo dispor desse direito.6.
Não obstante ser "faculdade da Administração a escolha do momento adequado para" a nomeação de candidato aprovado em concurso, esta Corte consolidou entendimento de que a contratação de servidor em caráter temporário, em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo, gera o direito líquido e certo à sua nomeação.7
. Hipótese em que o impetrante logrou êxito em comprovar que a sua contratação temporária se deu de forma ilegal, visto que ele próprio exerce, em caráter precário, o cargo para o qual fora aprovada em concurso. Além disso, observa-se que a própria Administração Pública do Estado, ainda dentro do prazo de validade do concurso, reconhece a existência de cargo vago, o que faz emergir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação.8. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no RMS: 57800 MG 2018/0142176-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024). – grifo nosso.

Assim,
embora a Administração tenha discricionariedade, a situação se transforma em direito à nomeação quando há comprovação de que a administração praticou atos que demonstram a necessidade do cargo, preterindo o candidato aprovado. A troca de gestão, por si só, não é motivo legal para anular atos administrativos válidos que criaram direitos para os cidadãos. A suspensão da convocação, neste contexto, pode ser vista como uma forma de preterição.

Nesse contexto, a posterior suspensão da convocação pela Secretária de Administração, sem motivação idônea e mediante vício de competência, traduziu violação à segurança jurídica e à boa-fé, princípios que devem nortear a atuação da Administração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784), assentou que a omissão administrativa diante de novas vagas ou a adoção de medidas contraditórias à convocação já realizada caracterizam preterição arbitrária, gerando direito subjetivo à nomeação.

Ademais,
a criação de um "grupo de trabalho" para analisar o certame, com um prazo convenientemente alinhado ao término da validade do concurso, é um forte indício de
desvio de finalidade
. A Administração estaria usando um procedimento aparentemente legal (a criação do grupo) com o objetivo ilegítimo de protelar a decisão e deixar o direito da candidata perecer com o fim do prazo do concurso.

A instituição de grupo de trabalho, com prazo final coincidente com a expiração da validade do certame, após já ter sido realizada convocação formal dos candidatos, configura conduta administrativa que, por via indireta, reconhece a existência da necessidade do cargo. Todavia, ao mesmo tempo, revela indício de comportamento voltado a esvaziar os efeitos da convocação e, consequentemente, a frustrar a nomeação de candidatos regularmente aprovados, em afronta aos princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DA VAGAS . NOMEAÇÃO E POSSE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME.
COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO.
COMPORTAMENTO EXPRESSO DO PODER PÚBLICO QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME
. RE 837.311/PI REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 837.311/PI,
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. 2. Impetrante/Apelante que demonstrou de maneira inequívoca a sua preterição a nomeação ao cargo que foi aprovada (inicialmente) fora do número de vagas, possuindo, assim, direito líquido e certo a sua nomeação e posse. 3. Recurso conhecido e provido.ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804285-55.2022 .8.14.0005. ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08042855520228140005 20738807, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Deste modo, a sentença que denegou a segurança, ao que tudo indica, cometeu um
error in judicando
ao não reconhecer a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação a partir do momento em que a Administração Pública praticou atos inequívocos que demonstravam a necessidade da vaga e a intenção de provê-la.

No que tange ao Ato Administrativo nº 001/2018, verifica-se que foi subscrito pela Secretária Municipal de Administração, autoridade que não detinha competência para suspender os efeitos de decreto regularmente editado pela Chefe do Executivo. Trata-se de vício insanável, pois a hierarquia administrativa impede que autoridade subordinada revogue ou suspenda ato normativo emanado de superior.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - EX-OFICIALA TITULAR DE CARTÓRIO NAO OFICIALIZADO - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - DIREITO DEFERIDO A MAIS DE UM LUSTRO - DIREITO ADQUIRIDO, LÍQUIDO E CERTO - SUPRESSAO DA VANTAGEM POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA -
ANULAÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE PARA REVER O ATO - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 473 DO STF E ART.
46 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇAO DE REVER SEUS ATOS - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL DE PRAZO DECADENCIAL - DECISAO DE ACORDO COM A EQÜIDADE -VALORAÇAO DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E DO DIREIRO ADQUIRIDO - COMPROVAÇAO DA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 -
O desfazimento de ato concessivo de direito subjetivo só pode ocorrer por decisão da própria autoridade competente que anteriormente decidiu sobre a matéria, atendidas as garantias constitucionais, conforme súmula 473, do STF
e artigo 46, da Constituição Estadual. 2- Não existindo regra expressa em nosso ordenamento estabelecendo prazo prescricional ou decadencial da administração em face dos administrados, razoável a aplicação do prazo quinqüenal, por eqüidade, preservando a estabilidade das relações jurídicas . 3- O ato concessivo de direito subjetivo poderá ser revogado ou anulado pela administração pública, desde que atendida a garantia constitucional do devido processo legal e respeitados os direitos adquiridos agasalhados pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos.4-
Comprovada a ilegalidade do ato objurgado, concede-se a segurança,
à unanimidade.Cont. Acórdão MS 100 .010.004.222. (TJ-ES - MS: 100010004222 ES 100010004222, Relator.: NIVALDO XAVIER VALINHO, Data de Julgamento: 19/06/2002, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 05/08/2002). Grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO ESCRITA . CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA .
INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DEFERITÓRIO DA PRETENSÃO. AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE ABSOLUTA .
AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE DIREITOS. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCORRÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES . SEGURANÇA DENEGADA. I - Se o impetrante alega, como fato constitutivo de seu direito, que não lhe foi possível concluir a avaliação escrita em razão de doença grave e aguda, deve instruir a inicial do mandado de segurança com o hábil atestado médico, que comprove a existência do mal supostamente sofrido, visto ser vedada a dilação probatória na ação mandamental. II
- Se o ato administrativo em que se arrima a pretensão é praticado por autoridade incompetente, então se mostra absolutamente nulo, não gerando qualquer direito, tanto mais quando tornado sem efeito pela autoridade que o proferiu. Incidência da Súmula 473, do STF .
III - A realização de nova avaliação escrita, unicamente para o candidato impetrante, importa em quebra do princípio da isonomia com os demais participantes do concurso público, que já se submeteram à prova reclamada. IV - Pedido rejeitado. Segurança denegada. (TJ-MA - MS: 186132001 MA, Relator.: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 07/01/2002, SAO LUIS). – grifo nosso.

Diante de tais circunstâncias, afigura-se configurada a preterição arbitrária, apta a gerar direito subjetivo à nomeação da apelante, em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a nulidade do Ato Administrativo nº 001/2018 e dos decretos subsequentes, restabelecendo os efeitos do Decreto nº 024/2018, com a consequente convocação e nomeação da apelante ao cargo para o qual foi aprovada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025